Tribunal: TJDFT
Processo: 0748566-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748566-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEANDRO GIORDANI RITT RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO “COMUM”. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE APOSENTADORIA DA LC 51/1985. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visa a declaração do direito do recorrente de converter, em tempo de serviço comum, o tempo de serviço exercido em condições especiais até a da data da entrada em vigor da EC 103/2019, na forma do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal. 2. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, os servidores públicos fazem jus à conversão, em tempo comum, quanto ao período trabalhado sob condições especiais (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942). 3. Depreende-se do julgamento do RE 1303702 ED, referente a autor Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a inexistência de óbice para a aplicação do Tema 942 do STF àqueles que possuem tempo de serviço na Polícia Civil do Distrito Federal e pretendem a contagem diferenciada do tempo de serviço para a aposentadoria comum. 4. Contudo, no caso, verifica-se a pretensão do autor de obter acréscimo de tempo de serviço, referente à atividade policial, com a permanência do recorrente na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF. 5. Precedente: “[...] 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. [...].”. (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017). 6. Nesse sentido: “[...] IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo (fator de correção de 1,5% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). [...] VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica da servidora da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar n. 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. [...].”. (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Verifica-se que o autor, na situação em tela, encontra-se sujeito às regras de aposentadoria da Lei Complementar n. 51/1985, conforme o art. 5o da EC n. 103/2019, afeta aos servidores públicos policiais. 8. Descabida a a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), esses fixados em R$500 (quinhentos reais) por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC), e em observância ao princípio da razoabilidade. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e contradição, e, ainda, para efeitos de prequestionamento, sob o argumento de que o embargante pretende se aposentar pelo regime comum mediante contagem diferenciada de intervalos (especiais) de tempo de serviço. Requer a modificação do julgado. 2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 5. Os termos dos itens 7 e 8 do Acórdão impugnado foi claro ao fundamentar : 7. Verifica-se que o autor, na situação em tela, encontra-se sujeito às regras de aposentadoria da Lei Complementar n. 51/1985, conforme o art. 5o da EC n. 103/2019, afeta aos servidores públicos policiais. 8. Descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais. 6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema em relação à situação em que a parte autora permanece na carreira policial, hipótese distinta dos casos de posse em outro cargo público e das circunstâncias de exoneração do cargo público para labor na iniciativa privada. 7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” O recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, caput, XXXV, LV e LXXIV e artigo 40, § 4o, II e III, todos da Constituição Federal. Alega contrariedade à Sumula Vinculante no 33 e argumenta ser possível a conversão do tempo de serviço especial em comum até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 942 do STF é aplicável ao caso dos autos e requer o envio do processo à Turma Recursal para retratação. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 35147481. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional (art. 5o, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, que o servidor público recorrente está submetido à Lei Complementar no 51/1985, além de ter destacado que a conjugação de leis distintas (conforme articulado na petição inicial) criaria um terceiro regime de aposentadoria, o que não é admissível. Desse modo, constata-se que para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a verificação das legislações infraconstitucionais pertinentes (Lei Complementar no 51/1985), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF. De outro giro, importante mencionar que o Colegiado Recursal entendeu pela não aplicação do Tema 942 do STF ao caso em questão. Deste modo, não há que se falar em retorno dos autos à Turma para retratação. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito